Tribunal: TJPA
Processo: 0806031-36.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806031-36.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
VALOR DA CAUSA
INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1.

O ponto nodal do presente conflito cinge-se à definição do juízo competente para análise de
ação de promoção em ressarcimento de preterição, observado o valor e natureza da causa.

2.

Não é possível presumir a necessidade da intervenção de terceiros a todos os casos de promoção por preterição, haja vista que aos demais integrantes da carreira militar há a mera expectativa de direito à promoção, de modo que o eventual acolhimento do pleito individual não necessariamente afetará a situação dos demais.

3.

O ato impugnado, nessas hipóteses, é atribuído exclusivamente ao ente público, de modo que não há interesse a justificar as inclusões de outros militares, considerando que aqueles que se sentirem prejudicados podem salvaguardar seus direitos em ações próprias.

4.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas
causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública.

5.

A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (art. 2º, §1º da Lei 12.153/2009).

6.

Tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado. Precedentes deste TJPA.

7.

Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

16ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, sob a presidência da Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, no período de 26/09 a 03/10/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito de competência em ação de obrigação de fazer visando a promoção de militar por preterição, e consequentemente todos os direitos inerentes à ascensão.

Distribuída a ação à 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, o juízo declinou da competência sustentando o elevado grau de complexidade da causa, detentora do poder de influenciar na estrutura hierárquica da carreira militar, bem como o nítido interesse de terceiros apto a ensejar intervenções incompatíveis com o rito da Lei 9.099/95.

Enviados os autos à 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, o juízo suscitou o presente conflito arguindo a impossibilidade de presunção da intervenção de terceiros, bem como a desnecessidade de formação de sua formação e de litisconsórcio passivo necessário nos casos de promoção de militares.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Enviados os autos para manifestação ministerial, pronunciou-se pela procedência do conflito para o reconhecimento da competência do juízo suscitante.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente conflito cinge-se à definição do juízo competente para análise de
ação de
promoção em ressarcimento de preterição
, observado o valor e natureza da causa.

Na hipótese ora em análise o juízo suscitado declinou a competência sob a premissa de uma necessária intervenção de terceiros posterior e sua incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

Não obstante, tal argumento não merece prosperar. Explico.

Não é possível presumir a necessidade da intervenção de terceiros a todos os casos de promoção por preterição, haja vista que aos demais integrantes da carreira militar há a mera expectativa de direito à promoção, de modo que o eventual acolhimento do pleito individual não necessariamente afetará a situação dos demais.

Ademais,
o ato impugnado, nessas hipóteses, é atribuído exclusivamente ao ente público, de modo que não há interesse a justificar as inclusões de outros militares, considerando que aqueles que se sentirem prejudicados podem salvaguardar seus direitos em ações próprias.

Nesse sentido vem decidindo esta Egrégia Corte, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS AFASTADA. ELEVADO GRAU DE COMPLEXIDADE AFASTADO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.

(TJPA, CC nº 0805752-50.2023.8.14.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 27/07/2023).

***

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DA CITAÇÃO DE TERCEIROS. PRECEDENTES. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ORIGINÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA, CC nº 0819754-59.2022.8.14.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 08/05/2023).

Na hipótese a ação possui valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

A
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta
nas
causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas,
até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
e ajuizadas após a implantação do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Lei nº 12.153/2009

Art. 2º
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Resolução nº 018/2014-GP – TJPA
– revogada pela Resolução nº 12/2019 – TJPA

Art. 2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009.

Art. 4º.
Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J. – AgRg no AREsp 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei nº 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas da Fazenda Pública
.

Resolução nº 12/2019 – TJPA

Art. 5º

Fica transformada a Vara do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Belém, instalada pela Resolução nº 18, de 26 de março de 2014, em 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Parágrafo único.

O acervo processual da Vara do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Belém será redistribuído de forma aleatória e automática, pelo sistema PJe, entre a 1ª e a 2ª Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Art. 6º A 1ª e a 2ª Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém aproveitarão a estrutura funcional deixada pelas unidades judiciárias transformadas na presente Resolução.

Observa-se, ainda, que
a própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (art. 2º, §1º da Lei 12.153/2009).

Destarte, é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau após a data de sua instalação na Comarca de Belém.

Assim,
tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL E, VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. LEI 12.153/2009. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA DE BELÉM.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém contra o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário.

2. Em seu art. 2º a Lei 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não sendo possível identificar na hipótese qualquer tipo de enquadramento nas excludentes (§1º do art. 2º, da Lei 12.153/2009).

4.
É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA). Destarte, tendo sido ajuizada a ação originária após a criação do Juizado Especial, não há motivos para a declinação de competência realizada pelo juízo suscitado, que nos termos da lei se orienta pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade, competindo-lhe processar e julgar feitos de menor complexidade. Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Conflito Negativo de Competência Conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juizado Especial de Fazenda de Belém. À UNANIMIDADE.

(TJPA, CC 0804986-70.2018.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Seção de Direito Público, julgado em 08/09/2020, publicado em 30/09/2020).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/10/2023